Tribunal: TJDFT
Processo: 0734460-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734460-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSIENE SOUSA OLIVEIRA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSIENE SOUSA DE OLIVEIRA (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, na ação sob o procedimento comum no 0716909-67.2024.8.07.0001, ajuizada pela ora agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado, nos seguintes termos (ID 205104514 dos autos originários): “A autora nem sequer juntou a carteira de trabalho completa ou extrato bancário com tempo considerável, muito menos declinou na petição inicial qual sua profissão, limitando-se a se qualificar como "desempregada". Como já foram concedidas várias oportunidades para demonstração da hipossuficiência, INDEFIRO a concessão de gratuidade de justiça. Concedo prazo de 15 dias para a autora efetuar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 63058512), alega que solicitou prazo para cumprir a determinação judicial de juntada de novos documentos. Informa que o juízo de origem foi omisso acerca do pedido de dilação de prazo, tendo indeferido a gratuidade. Defende que os documentos já anexados indicam que a agravante necessita dos benefícios da justiça gratuita. Discorre sobre o perigo da demora. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito, sem a necessidade de pagar as custas processuais. No mérito, postula o provimento do recurso para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita. Subsidiariamente, postula a concessão do prazo para juntar outros documentos. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. No caso em comento, verifico que a agravante juntou os extratos bancários referentes aos meses de abril a maio de 2024, que demonstram baixa movimentação financeira, conforme documento de ID 201955370, autos de origem. Além disso, há documentos que indicam que a agravante não declara imposto de renda (ID 195190167, autos de origem). Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. PRESENTES. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 3. Não havendo nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a declaração de hipossuficiência firmada pela parte, a gratuidade de justiça deve ser deferida. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1695006, 07044004420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 10/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. Existe, também, o perigo da demora à agravante diante da possibilidade de extinção do processo originário em virtude do não recolhimento das custas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para determinar o prosseguimento do feito originário sem o recolhimento das custas e demais despesas processuais. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da agravada, uma vez que não foi citado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora